Tribunal: TCU
Processo: 003.586/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Guy Eduardo Bastos do Nascimento, Pedro Alves de Lira e Tiago Souza da Silva, em razão da manutenção e pagamentos indevidos de pensão militar em favor de Norma de Oliveira Lima, entre 2/6/2005 e 30/6/2009, após o seu óbito, ocorrido em 4/5/2005, ocasionados por fraudes perpetradas pelos responsáveis, que se beneficiaram dos pagamentos indevidos, no âmbito da Seção de Inativos e Pensionistas da 10a Região Militar, apurados em Inquérito Policial Militar, Sindicância e Ação Penal Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Guy Eduardo Bastos do Nascimento, Pedro Alves de e Tiago Souza da Silva, em razão da manutenção e pagamentos indevidos de pensão militar em favor de Norma de Oliveira Lima, entre 2/6/2005 e 30/6/2009, após o seu óbito, ocorrido em 4/5/2005, ocasionados por fraudes perpetradas pelos responsáveis, que se beneficiaram dos pagamentos indevidos, no âmbito da Seção de Inativos e Pensionistas da 10a Região Militar, apurados em Inquérito Policial Militar, Sindicância e Ação Penal Militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. considerar revel o Sr. Pedro Alves de Lira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual os Srs. Guy Eduardo Bastos do Nascimento e Tiago Souza da Silva; 9.3. arquivar as presentes contas sem julgamento do mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Comando da 1a Região Militar e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.